Tribunal: TJMT
Processo: 1004820-62.2025.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004820-62.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAYANE FERREIRA DA SILVA E SILVA - CPF: 703.589.946-40 (APELANTE), FERNANDO CESAR MORAES KOEHLER - CPF: 011.072.561-19 (TERCEIRO INTERESSADO), DIANDRO RAMOS LACERDA - CPF: 023.551.511-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE DE DROGA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÍNIMA. TRANSPORTE INTERESTADUAL (“
MULA
”). REGIME INICIAL. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de ré condenada pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por transportar 11,990 kg de maconha em ônibus interestadual, pleiteando a redução da pena-base, a aplicação do tráfico privilegiado em fração máxima e a fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a quantidade de droga apreendida justifica a elevação da pena-base no patamar fixado; (
ii
) estabelecer se a causa de diminuição do tráfico privilegiado deve ser aplicada em fração superior à mínima; (
iii
) determinar se o regime inicial fechado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A quantidade e a natureza da droga apreendida (11,990 kg de maconha) autorizam a elevação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, por revelarem maior gravidade concreta da conduta.

4. O volume apreendido, embora relevante, não se equipara a hipóteses de tráfico em larga escala, ausentes circunstâncias agravantes como organização criminosa estruturada, pluralidade de agentes ou apreensão de armas, o que impõe moderação na exasperação da pena.

5. A condição de primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação habitual ao crime impedem a fixação da pena-base em patamar excessivo.

6. A fração de aumento de 2 anos na pena-base mostra-se desproporcional, sendo mais adequada a elevação em 1/6 sobre o mínimo legal.

7. A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante, reduzindo a pena na segunda fase da dosimetria.

8. A incidência do tráfico privilegiado é cabível, pois ausentes elementos de integração a organização criminosa ou dedicação habitual à atividade ilícita.

9. A atuação da ré como “mula” em transporte interestadual de droga, com quantidade significativa, justifica a aplicação da minorante na fração mínima de 1/6.

10. A causa de aumento da
interestadualidade
(art. 40, V, da Lei de Drogas) incide regularmente, diante do transporte entre Estados da Federação.

11. A pena definitiva inferior a 8 anos, aliada à primariedade e às circunstâncias judiciais favoráveis, autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, “b”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“
A quantidade de droga apreendida autoriza a elevação da pena-base, mas deve ser valorada com proporcionalidade quando ausentes circunstâncias de maior gravidade
”
.

“
A condição de “mula” no tráfico interestadual permite a incidência do tráfico privilegiado, mas justifica a fixação da fração mínima de redução
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004820-62.2025.8.11.0042

APELANTE: RAYANE FERREIRA DA SILVA E SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Rayane Ferreira da Silva e Silva,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá -MT, nos autos da ação penal n. 1004820-62.2025.8.11.0042, que a condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 580 dias-multa.

Consta da denúncia que, no dia 10 de março de 2025, por volta das 15h24min, na BR-364, km 387, no município de Cuiabá, a apelante foi presa em flagrante delito por transportar substância entorpecente entre Estados da Federação, mediante utilização de ônibus de transporte coletivo de passageiros, em contexto incompatível com o consumo próprio.

Segundo a peça acusatória, policiais rodoviários federais realizavam fiscalização de rotina em ônibus da empresa Gontijo, com itinerário Porto Velho/RO a Mantena/MG, ocasião em que a acusada, sentada na poltrona 25, teria demonstrado intenso nervosismo e apresentado respostas contraditórias sobre sua viagem e sobre a existência de bagagem.

Confrontado o bilhete de passagem com as informações do motorista, verificou-se a existência de mala vinculada ao ticket da ré, no interior da qual foram encontrados 20 tabletes de substância posteriormente identificada como maconha, com massa total de 11,990 kg.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, sem insurgência contra a condenação em si, mas
,
voltado à revisão da dosimetria.

Sustenta, em síntese, que a pena-base foi elevada em patamar desproporcional, pois o acréscimo de 2 anos teria sido fundado exclusivamente na quantidade de droga apreendida
.

Pleiteia, ainda, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu grau máximo, sob o argumento de que a apelante é primária, possui bons antecedentes, não integra organização criminosa e não se dedica a atividades criminosas
e,
fi
nalmente
, busca a fixação de regime inicial mais brando.

O
órgão ministerial de primeiro grau
, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a sentença teria observado corretamente o art. 42 da Lei de Drogas, notadamente diante da apreensão de 11,990 kg de maconha em contexto de transporte interestadual, circunstância que, segundo sustentou, autorizaria tanto a exasperação da pena-base quanto a aplicação da minorante em fração reduzida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez,
manifest
ou pelo conhecimento e desprovimento do apelo defensivo, asseverando que a quantidade de droga apreendida justificaria a pena-base acima do mínimo legal, que a condição de transportadora da droga autorizaria a aplicação do tráfico privilegiado em fração mínima e que o regime fechado teria sido adequadamente fixado em razão da gravidade concreta do delito.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia restringe-se à dosimetria da pena, abrangendo a definição da pena-base, a graduação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 e, por via de consequência, o regime inicial de cumprimento da sanção.

Consoante
extrai-se
da denúncia, a
apelante foi surpreendida em ônibus interestadual transportando 20 tabletes de maconha acondicionados em bagagem vinculada ao seu bilhete de viagem.

O laudo toxicológico definitivo atestou a natureza e a massa da substância apreendida, correspondente a 11,990 kg de maconha.

A ré, por sua vez, admitiu em juízo que realizava o transporte do entorpecente, versão corroborada pelo depoimento do policial rodoviário federal
ouvido sob contraditório.

O juízo sentenciante
, ao proceder à primeira fase da dosimetria, fixou a pena-base em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, valendo-se, para tanto, da natureza e da quantidade da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Consignou que a apreensão de 11,990 kg de maconha demonstraria maior gravidade da conduta e justificaria a exasperação da pena acima do mínimo legal.

A premissa normativa adotada pelo Juízo de origem é correta.

O art. 42 da Lei de Drogas confere especial relevo à natureza e à quantidade da substância entorpecente, permitindo que tais elementos, quando concretamente relevantes, influenciem a pena-base.

No caso, a apreensão de 11,990 kg de maconha não pode ser tratada como irrelevante
, pois se t
rata de quantidade considerável, incompatível com tráfico de mínima expressão e suficiente para autorizar a elevação da pena-base.

Ainda assim, esse volume não se aproxima das hipóteses de grande escala que ordinariamente justificam aumentos mais rigorosos, especialmente quando ausentes elementos adicionais de maior gravidade, como pluralidade de drogas de alto poder destrutivo, apreensão de armas, vultoso numerário, estrutura logística sofisticada, pluralidade organizada de agentes ou demonstração de atuação estável na cadeia de distribuição.

A própria sentença reconheceu circunstâncias que recomendam maior contenção na resposta penal.

A apelante é primária, não possui antecedentes, não há elementos técnicos aptos a desabonar sua personalidade ou conduta social e, sobretudo, foi reconhecida a incidência do tráfico privilegiado, o que pressupõe a inexistência de dedicação habitual à atividade criminosa e de integração a organização criminosa.

Esses elementos não eliminam a gravidade do fato, mas impedem que a pena-base seja construída como se a ré ostentasse inserção orgânica em estrutura criminosa complexa.

Nesse cenário, o acréscimo de 2 anos mostra-se excessivo.

A quantidade de droga justifica elevação, mas não autoriza, isoladamente, incremento tão expressivo.

A fração de 1/6 sobre o mínimo legal melhor traduz a gravidade concreta do caso, preservando a força normativa do art. 42 da Lei de Drogas sem converter a quantidade apreendida em fundamento para resposta penal desmedida.

Redimensiono, portanto, a pena-base para 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa.

Na segunda fase, deve ser mantido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “
d
”, do Código Penal, também em harmonia com a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.

A confissão da apelante teve relevância na formação do convencimento judicial, pois admitiu o transporte da droga e confirmou a ciência acerca da natureza ilícita da substância.

Assim, reduzo a pena em 10 meses e 83 dias-multa, fixando-a, nesta etapa intermediária, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, observado o limite mínimo abstratamente cominado ao delito.

Na terceira fase, a sentença reconheceu a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, aplicando-a, contudo, na fração mínima de 1/6.

Esse ponto não comporta reparo.

A apelante, embora primária e sem antecedentes, atuou como transportadora de droga em contexto interestadual, deslocando relevante quantidade de entorpecente entre unidades da Federação mediante promessa de pagamento.

A função de
“mula
” não afasta, por si só, o tráfico privilegiado, pois não demonstra automaticamente dedicação habitual ao crime ou vínculo estável com organização criminosa.

Todavia, constitui circunstância concreta apta a modular a fração redutora, sobretudo quando o transporte se realiza em contexto interestadual e envolve quantidade expressiva de droga.

Essa compreensão guarda sintonia com a jurisprudência desta Corte.

A Segunda Câmara Criminal, no julgamento do N.U 1001194-74.2025.8.11.0029, Relator Desembargador Paulo Sergio Carreira de Souza, julgado em 24/02/2026 e publicado no DJE de 03/03/2026, assentou que “
a condição de ‘mula’ do tráfico, embora não impeça a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, autoriza a modulação da fração redutora
”, especialmente quando a apreensão envolve elevada quantidade de droga e colaboração relevante para a dinâmica criminosa.

No mesmo sentido, a Primeira Câmara Criminal, no N.U 1001479-62.2024.8.11.0042,
sob minha relatoria,
julgado em 09/12/2025 e publicado no DJE de 16/12/2025, decidiu que
“a atuação como ‘mula’ do tráfico, em contexto interestadual e com quantidade expressiva de droga, justifica a aplicação do redutor do tráfico privilegiado na fração mínima
”, admitindo, ainda, a fração de 1/6 para a majorante do tráfico interestadual conforme as circunstâncias do caso.

Também as Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do N.U 1035193-08.2025.8.11.0000, Relator Desembargador
Helio

Nishiyama
, julgado em 04/12/2025 e publicado no DJE de 16/12/2025, reafirmaram que
“
a função de “mula”, enquanto agente responsável pelo transporte de drogas para a engrenagem criminosa, justifica a modulação da causa de diminuição do tráfico privilegiado no mínimo legal
”
.

A solução, portanto, deve conservar a incidência da minorante, já reconhecida pela sentença, mas manter sua aplicação no patamar de 1/6.

Aplicado o redutor de 1/6 sobre a pena intermediária de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, a reprimenda passa a 4 anos e 2 meses de reclusão, além de 41
6
dias-multa.

Em seguida, incide a causa de aumento do art. 40, inciso V, da Lei de Drogas, em razão da
interestadualidade
, circunstância incontroversa e suficientemente comprovada pelo deslocamento da droga entre Estados da Federação
.

Mantida a fração de 1/6 adotada na origem, a pena definitiva resulta em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, além de 485 dias-multa.

Com o redimensionamento da pena, o regime inicial fechado também deve ser revisto.

A reprimenda final é inferior a 8 anos, a apelante é primária, e a pena-base, embora fixada acima do mínimo, sofreu exasperação moderada, em razão de uma única circunstância preponderante.

Nesse contexto, o regime semiaberto mostra-se suficiente e proporcional, nos termos do art. 33, §2o, alínea “
b
”, e §3o, do Código Penal, reservando-se o regime fechado às hipóteses de gravidade concreta mais acentuada ou de circunstâncias judiciais especialmente desfavoráveis, o que não se verifica com intensidade bastante no caso.

Assim, a condenação permanece hígida, bem como a incidência do tráfico privilegiado na fração mínima e da majorante da
interestadualidade
, limitando
-se
à correção da pena-base, excessivamente elevada na origem, c
o
m reflexo no
quantum
final da pena e no regime inicial de cumprimento.

Pelo exposto,

conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
,
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO
,

em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, tão somente para redimensionar a pena-base e, por consequência, fixar a reprimenda definitiva de
Rayane Ferreira da Silva e Silva

em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, além de 485 dias-multa, estabelecendo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pen
a, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026